Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DE UM DOS TRÊS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO. PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVANTE DO ART. 65, III, F, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal (art. 129, §9o, do CP), todos em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se nestes autos: (i) a existência de lastro probatório para a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e de lesões corporais; (ii) a atipicidade da conduta imputada quanto ao crime de ameaça; (iii) a valoração negativa dos vetores “motivo” e “consequências do crime”; (iv) a existência de bis in idem em razão da incidência da agravante prevista no art. 65, III, “f”, do CP; (v) a possibilidade de exclusão ou redução do valor indenizatório mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica ou familiar, e sobretudo quando a conduta não deixa vestígios, são escassos os meios de prova. Atentos a tais circunstâncias, os tribunais têm conferido especial relevância probatória à palavra da vítima, desde que amparada por outros elementos.
4. Se a palavra da vítima, embora contundente e coerente com suas manifestações anteriores, emergir isolada, sem aparo em qualquer outro elemento concreto, há de prevalecer o in dubio pro reo, atraindo a incidência do art. 386, VII, do CPP.
5. No crime de lesões corporais, os achados da prova técnica, quando corroboram o relato da vítima, constituem elementos válidos e suficientes à condenação. 5.1. O mero questionamento das lesões descritas, desacompanhado da indicação de eventual erro profissional, escorado em prova de natureza igualmente técnica, não serve ao propósito de infirmar o laudo acostado aos autos.
6. Embora o sentimento de posse ou de ciúmes, quando tomados pelo réu como motivação para o cometimento de delitos (especialmente no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher), constitua circunstância de maior reprovabilidade, a valoração negativa dos motivos depende da indicação concreta de comportamentos capazes de demonstrá-lo.
7. O abalo psicológico sofrido pela ofendida, para justificar o aumento da pena-base, como consequência desfavorável do crime, precisa extrapolar o resultado típico e estar concretamente comprovado nos autos.
8. Promovida a absolvição de dois dos três crimes imputados, deve ser redimensionado o valor fixado a título de indenização mínima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; art. 129, §9o, e art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 2.026.129/MS, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024. TJDFT. Acórdão 1694645, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023. TJDFT. Acórdão 1884571, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024. TJDFT. Acórdão 1900039, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 01/08/2024. TJDFT. Acórdão 1392518, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021.